Tribunal: TJMT
Processo: 1009705-28.2025.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009705-28.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SARA CARVALHO LIMA - CPF: 609.283.713-79 (RECORRIDO), MARCOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 865.340.761-87 (RECORRENTE), MARCOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 865.340.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RETENÇÃO DE VALORES LEVANTADOS POR ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por advogado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por cliente, condenando-o à restituição de R$ 7.984,86 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da retenção de quantia levantada judicialmente em processo anterior movido contra o Banco do Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de R$ 7.984,86, realizada por advogado após levantamento de valores judiciais pertencentes à cliente, encontra respaldo em honorários sucumbenciais fixados no processo originário; e (ii) estabelecer se a retenção unilateral de parcela substancial do valor levantado, sem prestação de contas clara e sem demonstração contábil idônea, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94 e do art. 85, § 14, do CPC, mas essa titularidade não autoriza a retenção unilateral de valores levantados em nome da cliente sem demonstração objetiva da composição do crédito.

4.

O advogado que levanta valores judiciais em nome do constituinte deve demonstrar, de modo transparente, quais parcelas pertencem ao cliente e quais correspondem a honorários contratuais ou sucumbenciais.

5.

A mera invocação de honorários fixados sobre o proveito econômico obtido não comprova que o valor específico de R$ 7.984,86 corresponde efetivamente à verba honorária devida ao advogado.

6.

A ausência de memória de cálculo coerente, de demonstrativo seguro e de prestação de contas sobre todos os valores levantados, repassados e retidos impede a legitimação da retenção de quase todo o segundo alvará judicial.

7.

A existência de levantamento anterior no processo originário reforça o dever do advogado de esclarecer a composição global dos valores recebidos, dos repasses efetuados à cliente e das quantias eventualmente retidas a título de honorários.

8.

A retenção substancial de valores judiciais sem base contratual ou legal devidamente demonstrada configura abuso de direito e enriquecimento ilícito.

9.

A conduta do advogado ultrapassa o mero inadimplemento contratual quando, no exercício de relação profissional fundada em confiança qualificada, boa-fé objetiva, lealdade e dever de informação, retém parcela expressiva de valores da cliente sem justificativa clara e suficiente.

10.
O dano moral decorre da quebra da confiança inerente à relação advogado-cliente e da angústia causada pela retenção injustificada de valores judicialmente levantados.

11.
O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A titularidade dos honorários sucumbenciais pelo advogado não autoriza a retenção unilateral de valores levantados em nome do cliente sem demonstração objetiva da composição do crédito honorário. 2. O advogado que levanta valores judiciais em favor do constituinte deve prestar contas claras, indicando as parcelas pertencentes ao cliente e as parcelas correspondentes a honorários contratuais ou sucumbenciais. 3. A retenção substancial de valores judiciais sem base contratual ou legal devidamente demonstrada configura abuso de direito, enriquecimento ilícito e dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, 85, § 14, e 98, § 3º; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 34, XIX, XX e XXI; Lei nº 9.099/95, art. 55; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1000550-58.2025.8.11.0021, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publicado no DJE 24.03.2026; STJ, REsp 1.777.445/SP, Quarta Turma, j. 25.10.2022, DJe 22.11.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Marcos Gonçalves de Souza
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Sara Carvalho Lima
, para condená-lo à restituição do valor de R$ 7.984,86, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a retenção do valor não foi indevida, pois corresponderia a honorários sucumbenciais decorrentes da atuação profissional exercida no processo nº 1004280-25.2022.8.11.0040. Afirma que a sentença proferida naquele feito fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, razão pela qual o montante não deveria ser calculado apenas sobre o valor do alvará levantado.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia consiste em verificar se a retenção do valor de R$ 7.984,86, realizada pelo advogado recorrente após o levantamento de quantia judicial pertencente à recorrida, encontra amparo suficiente.

É incontroverso que o recorrente atuou como advogado da recorrida no processo nº 1004280-25.2022.8.11.0040, movido em face do Banco do Brasil S/A. Também é incontroverso que, após o levantamento de valores naquele feito, repassou à cliente apenas a quantia de R$ 3.500,00, retendo o montante de R$ 7.984,86, sob a justificativa de que tal valor corresponderia a honorários sucumbenciais.

A tese recursal, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório.

Embora a sentença originária tenha fixado honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, tal circunstância, por si só, não autorizava o advogado a reter, de forma unilateral e sem prestação de contas clara, parcela substancial do valor levantado em nome da cliente.

Com efeito, não se discute, em abstrato, que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94 e do art. 85, § 14, do CPC. O ponto controvertido é outro: cabia ao recorrente demonstrar, de forma objetiva, que o valor específico de R$ 7.984,86 correspondia efetivamente à verba honorária que lhe era devida, e não a quantia pertencente à cliente, ônus que não foi cumprido.

A defesa limitou-se a afirmar que a verba retida decorreria dos honorários fixados sobre o proveito econômico, mas não apresentou memória de cálculo coerente ou qualquer demonstrativo seguro que explicasse por que, do valor levantado, apenas R$ 3.500,00 deveria ser repassado à cliente, ficando o restante integralmente com o advogado.

A fragilidade da tese defensiva se evidencia, inclusive, pelo fato de que o valor retido não decorre de cálculo compatível com a própria justificativa apresentada. Se a retenção dizia respeito aos honorários de sucumbência, era indispensável que o recorrente demonstrasse a composição dos valores levantados, separando aquilo que correspondia à indenização da cliente, às astreintes eventualmente pagas, aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e aos honorários do cumprimento de sentença.

Ao contrário, o que se verifica é que o montante de R$ 7.984,86 corresponde, na prática, à diferença entre o valor levantado no segundo alvará e a quantia de R$ 3.500,00 repassada à autora, sem que haja explicação técnica idônea para justificar a retenção desse saldo.

Além disso, havia mais de um levantamento no processo originário. A própria narrativa constante dos autos indica a existência de levantamento anterior, no valor de R$ 7.623,59, que teria sido partilhado entre advogado e cliente. Todavia, mesmo ciente de que a discussão envolvia a legitimidade da retenção de valores levantados judicialmente, o recorrente, em sua contestação, sequer esclareceu quanto teria retido do primeiro alvará, quanto teria repassado à cliente e de que forma eventual retenção anterior impactaria o cálculo dos honorários que alegava possuir.

Se o recorrente pretendia justificar a retenção de R$ 7.984,86 com base em crédito honorário global decorrente do processo originário, deveria ter apresentado uma prestação de contas, mesmo que simplificada, contemplando todos os valores levantados, todos os valores repassados à cliente e todos os valores eventualmente retidos a título de honorários. Não bastava invocar, genericamente, a expressão “proveito econômico” para legitimar a retenção de quase todo o segundo alvará por ele levantado.

Ainda que a sentença originária tenha fixado honorários sobre o proveito econômico obtido, tal fundamento não dispensava o recorrente do dever de comprovar que a quantia retida correspondia exatamente, ou ao menos proporcionalmente, ao crédito honorário que alegava possuir.

A relação entre advogado e cliente, embora não se enquadre como relação de consumo, é marcada por confiança qualificada, boa-fé objetiva, lealdade e dever de informação. Quando o advogado levanta valores em nome do constituinte, incumbe-lhe demonstrar, de modo transparente, quais parcelas pertencem ao cliente e quais parcelas correspondem a honorários contratuais ou sucumbenciais.

Também merece destaque que os documentos juntados pela autora, especialmente as conversas mantidas entre as partes e o áudio indicado na inicial, apontam a existência de tratativas sobre repasse de valores remanescentes. O recorrente, por sua vez, não logrou afastar de modo suficiente a conclusão de que havia pendência de valores a serem repassados à cliente, tampouco demonstrou que nada mais era devido.

Nesse contexto, a sentença bem observou que o recorrente não comprovou a existência de contrato escrito que autorizasse a retenção de R$ 7.984,86, nem justificou o cálculo que resultou nesse montante, limitando-se a alegações vagas. Também consignou que a retenção de valor substancial levantado judicialmente, sem base contratual ou legal devidamente demonstrada, configura abuso de direito e enriquecimento ilícito.

Ressalte-se, ainda, que o caso não envolve mero desacordo contábil. O recorrente, na qualidade de advogado constituído, levantou valores judiciais em nome da cliente e reteve parcela expressiva do montante sem demonstrar, de forma clara e suficiente, as razões da quantia retida, pois, mesmo a tese invocada de que o valor seria com base no proveito econômico não encontra respaldo se confrontarmos os valores dos alvarás.

Diante do exposto, entendo que tal conduta ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a confiança inerente à relação profissional estabelecida entre advogado e constituinte, trazendo angústia e sofrimento ao cliente.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
RETENÇÃO
DE 50% DE VALORES LEVANTADOS POR ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VÁLIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA ADVOCACIA.
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por
Danos

Morais
e Materiais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) fixar por arbitramento judicial os
honorários
advocatícios devidos em 10% do valor recebido por cada autor, ante a ausência de comprovação de contrato válido; (ii) condenar solidariamente os réus à restituição de R$ 3.368,17 a cada autor, a título de
danos
materiais; e (iii) condená-los ao pagamento de R$ 10.000,00 por autor a título de
danos

morais
, além de custas e
honorários
sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação. Os apelantes sustentam a existência de contratos válidos prevendo
honorários
de 50%, defendem a legalidade da
retenção
e requerem a exclusão da condenação por
danos

morais
. Os apelados suscitam preliminar de impossibilidade de juntada extemporânea de documentos e pugnam pela manutenção da sentença, com majoração dos
honorários
recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em sede recursal, de contratos de
honorários
não apresentados na fase de conhecimento; e (ii) estabelecer se é legítima a
retenção
de 50% dos valores levantados por alvará judicial, sem comprovação oportuna de contrato válido, bem como se tal conduta enseja indenização por
danos

morais
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 434 do CPC impõe à parte o dever de instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, admitindo-se a juntada posterior apenas nas hipóteses restritas do art. 435 do CPC.
4. Os contratos apresentados apenas na apelação constituem documentos preexistentes e essenciais à defesa, não se enquadrando como documentos novos, razão pela qual sua juntada tardia viola a preclusão consumativa e a boa-fé processual.
5. A jurisprudência do STJ veda a juntada extemporânea de documentos indispensáveis à propositura da ação ou à defesa, quando não demonstrada impossibilidade de apresentação no momento oportuno.
6. Ausente comprovação válida de contrato de
honorários
na fase de conhecimento, a
retenção
de 50% dos valores recebidos por alvará judicial revela-se
indevida
.
7. A apropriação de valores sem justa causa caracteriza enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil, impondo o dever de restituição.
8. A
retenção
de valores sem autorização expressa e sem adequada prestação de contas viola os deveres ético-profissionais previstos no art. 34, XIX, XX e XXI, da Lei nº 8.906/94.
9. A
retenção
de verba de natureza alimentar, em contexto de vulnerabilidade dos clientes, ultrapassa o mero aborrecimento e configura ofensa a direitos da personalidade, legitimando a condenação por
danos

morais
.
10. O valor fixado a título de
dano

moral
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.
11. Impõe-se a majoração dos
honorários
advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É inadmissível a juntada, em sede recursal, de documentos preexistentes e essenciais à defesa, quando não demonstrada a impossibilidade de apresentação no momento processual oportuno.
A
retenção
de valores levantados por alvará judicial, sem comprovação válida de contrato de
honorários
, configura enriquecimento sem causa e impõe o dever de restituição.
A apropriação
indevida
de verba de natureza alimentar por
advogado
, sem autorização expressa e sem prestação de contas adequada, viola o Estatuto da Advocacia e enseja indenização por
danos

morais
.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 77, 85, §§ 2º e 11, 434 e 435; CC, art. 884; Lei nº 8.906/94, art. 34, XIX, XX e XXI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.777.445/SP, Rel. Min. (T4 – Quarta Turma), j. 25.10.2022, DJe 22.11.2022.
(N.U 1000550-58.2025.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).”

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado na origem, de R$ 2.000,00, mostra-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento indevido.

Desse modo, ausente prova segura de que a retenção de R$ 7.984,86 correspondia a honorários efetivamente devidos ao recorrente, e constatado que não houve prestação de contas adequada ou justificativa contábil idônea para a retenção unilateral do valor, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95,
os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026